Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO E PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O benefício da justiça gratuita é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional e, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. No caso, os agravantes não demonstraram a incapacidade financeira, além do que, os autos revelam que houve a percepção de valores significativos e atuação profissional remunerada, além de documentos contábeis que contrariam a alegada hipossuficiência.
4. Ausente a comprovação da insuficiência de recursos, é indevida a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.